Tribunal: TJES
Processo: 5014826-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014826-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL DADALTO SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM. SÓCIO EM EMPRESA. ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo estatui o Código de Processo Civil acerca da gratuidade de justiça, quando se tratar de requerimento feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, só podendo ser afastada quando presentes elementos em sentido contrário. Inteligência do § 3º, do seu art. 99.

2. O tratamento de sócio, por si, não afasta a presunção de miserabilidade do recorrente, vez que não se mostra adequada a invocação ao patrimônio imobiliário da empresa para o indeferimento da benesse postulada pela pessoa física, já que tal imposição embaralharia o patrimônio de pessoas distintas e porque a obrigação de pagar custas não pode ser satisfeita com a entrega de bem imóvel.

3. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não afastar a benesse da gratuidade judiciária quando o recorrente estiver assistido por advogado particular.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014826-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL DADALTO SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GABRIEL DADALTO SILVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais nº 5011643-72.2023.8.08.0030 por ele ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id. 6872213), a parte agravante sustenta ser hipossuficiente, conforme declaração de hipossuficiência juntada, não possuindo situação econômica que lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Alega que juntou aos autos provas que demonstram que não reúne condições de arcar com as custas e despesas processuais, de modo que imprescindível a concessão do benefício da justiça gratuita, a fim de que tenha acesso à justiça e mediante a tutela jurisdicional possa ter ressarcido de todos os valores retirados indevidamente da sua conta bancária, pois é seu direito.

Aduz que percebe renda bruta mensal inferior a três salários-mínimos, referente ao auxílio por incapacidade temporária que recebe do INSS e teve um prejuízo financeiro de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor que estava sendo juntado há vários meses. Ainda apresentou o comprovante de imposto de renda dos anos de 2021 a 2023.

Assim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Nesse particular, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Analisando a decisão agravada, observo que o juízo a quo indeferiu a gratuidade da justiça sob o fundamento de que restaram ausentes documentos que comprovam a hipossuficiência financeira e que o processo versa sobre prejuízo no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de modo que a soma desses fatores permitiriam a conclusão da capacidade financeira para arcar com as custas processuais, que remontam aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Desta feita, constato que o juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sem indicar quaisquer elementos concretos que pudessem refutar a presunção da declaração de hipossuficiência apresentada, indo de encontro ao entendimento acima consignado.

Na oportunidade das contrarrazões, o recorrido pontuou elementos novos a fim de desabonar o benefício concedido, tais como declaração de imposto de renda do ano de 2022 em que constou o recebimento do valor de R$ 16.659,48 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) e constituição de empresa pelo recorrente com capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Por outro lado, o agravante justificou o valor constante no imposto de renda como referente ao benefício previdenciário que recebeu naquele ano. E, compulsando os autos, entendo que o valor declarado é compatível com o rendimento mensal recebido naquele ano, conforme se verifica do valor de décimo terceiro daquele ano, que é feito com base no valor do benefício previdenciário recebido mensalmente pelo recorrente (id. 6872221).

Além disso, em razão da juntada do comprovante do benefício previdenciário percebido no valor de R$ 1.575,26 (hum mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), constato que, na atualidade, o recorrente possui renda incompatível com o dever de pagar custas processuais.

No tocante a constituição de empresa, o recorrente demonstra a existência de outro sócio, a constituição de capital ser firmada com ajuda financeira dos pais de ambos sócios, além de a empresa ainda não ter iniciado as suas atividades.

Ademais, o tratamento de sócio, por si, não afasta a presunção de miserabilidade do recorrente, vez que não se mostra adequada a invocação ao patrimônio imobiliário da empresa para o indeferimento da benesse postulada pela pessoa física, já que tal imposição embaralharia o patrimônio de pessoas distintas e porque a obrigação de pagar custas não pode ser satisfeita com a entrega de bem imóvel.

De mais a mais, o fato de o recorrente ser assistido por advogado particular também não afasta a benesse, estando tal entendimento sedimentado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 – grifei).

Dessa maneira, não demonstrada a presença de elementos capazes de rechaçar o deferimento da gratuidade de justiça, entendo que deve ser provido o agravo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para conceder à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões